Tribunal: TJDFT
Processo: 0700620-35.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL COLETIVA. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. REJEIÇÃO. SINDICATO. LEGITIMIDADE ATIVA PARA A CAUSA. CONTROLE DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDADE. CAUSA DE PEDIR. AUSÊNCIA DE EFICÁCIA ERGA OMNES E EFEITO VINCULANTE. AUXÍLIO-CRECHE E PRÉ-ESCOLA. LEI No 792/94 E DECRETO No 16.409/95. ARTIGOS 205 E 208, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DAS NORMAS CONSTITUCIONAIS E INFRALEGAIS. CUSTEIO PARCIAL PELOS SERVIDORES PÚBLICOS. LEGALIDADE. Atendido o requisito formal previsto no artigo 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil, o recurso de apelação deve ser conhecido. Nos termos do artigo 8o, inciso III, da Constituição Federal, o sindicato possui legitimidade extraordinária para a defesa dos interesses coletivos e individuais dos integrantes da categoria que representa, de modo é descabida a arguição de ilegitimidade ativa para a causa. Incabível o exame da inconstitucionalidade de norma como pedido principal em controle difuso de constitucionalidade, mas apenas como causa de pedir, sob pena de transmudar a ação em controle concentrado. O controle difuso de constitucionalidade somente pode vir a afastar a aplicação de determinada lei por ocasião da análise do caso concreto, não tendo eficácia erga omnes nem efeito vinculante. Numa interpretação sistemática da Constituição Federal, do Estatuto da Criança e do Adolescente e da Lei Distrital no 792/94, depreende-se que a educação infantil é um dever do Estado e da família, devendo ser promovida e assegurada a toda a sociedade, objetivando o pleno desenvolvimento da criança. A Lei Distrital no 792/94 instituiu o benefício auxílio-creche e pré-escola, destinado aos dependentes dos servidores públicos civis da administração direta, autárquica e fundacional do Distrito Federal, prevendo, expressamente, a participação do servidor no seu custeio, proporcional ao nível de sua remuneração (artigo 3o). O Decreto no 16.409/1995 regulamentou a Lei Distrital no 792/94 e estabeleceu os critérios para a concessão do benefício auxílio creche e pré-escola, de modo que não extrapolou os seus limites regulatórios, pois apenas estabelece os percentuais devidos pelos servidores, a título de cota de participação no custeio do referido auxilio.